Tribunal: CARF
Processo: 10880.914476/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914476/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.676 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE COMPROVADA.
Comprovada a retenção na fonte de CSLL informada em DIPJ, reconhece-se o
saldo negativo de CSLL correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP) que tem por
crédito saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância:
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo
de CSLL, referente ao ano-calendário de 2004, no valor de R$ 67.405,48 (fl.07), para
a compensação de débitos.
A Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fl. 07) não homologando as
compensações informadas em DCOMP.
A não homologação das compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914476/2009-61
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.676 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914476/2009-61


As parcelas comprovadas para a composição do crédito não foram
suficientes para gerar saldo negativo de CSLL (comprovado R$ 67.405,48 e
a CSLL devida totalizou R$ 101.034,37).
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 03/03/2009 (fl. 11) e
dela recorreu a esta DRJ em 02/04/2009 (fls.15/17). As alegações da interessada são
resumidas a seguir.

Por primeiro, esclarece a Impugnante que o crédito de R$ 67.405,48,
destacado na DIPJ/2005 refere-se ao resultado obtido entre o total devido da
CSLL 2004 de R$ 101.034,37, deduzido o valor pago no ano de 2004,
conforme comprovantes de recolhimentos em anexo, no total de R$
168.439,85, chegando ao valor do Saldo Credor: R$ 67.405,48.

Este valor está demonstrado na Ficha 17 na DIPJ 2005 (doc. 05).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, no
Acórdão às fls. 62 a 65 do presente processo (Acórdão 16-67.061, de 25/03/2015), julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
Saldo Negativo de CSLL
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de contribuição social
apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado
ou restituído.

No voto, a decisão da DRJ ponderou que, segundo a DIPJ/2005 (fl.37), tinham
sido efetuados pagamentos de estimativas de R$ 168.439,85, e apurada CSLL devida de R$
101.034,37, resultando em saldo negativo de CSLL de R$ 67.405,48. Que em consulta ao
Sistema SIEF da RFB, à fl. 61, constatou-se a existência de recolhimentos de R$ 167.534,61,
alocados aos débitos de CSLL de estimativa. Que os valores retidos na fonte, segundo a
contribuinte, somam R$ 923,24. Argumentou que, quanto a esta fonte, nenhuma documentação
foi acostada aos autos, devendo, portanto ser glosada.
Assim, deferiu o direito creditório de R$ 66.500,24 de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2004, restando em litígio apenas os R$ 923,24 do IRRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015 (Aviso de
Recebimento à fl. 70), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 23/10/2015 (recurso às
fls. 72 a 75, carimbo aposto à primeira folha).
No recurso, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Ainda, para
comprovação da CSLL retida, anexa comprovante anual de retenção da fonte pagadora BR
Distribuidora S.A., à fl. 76, mostrando a retenção de R$ 8.724,76, de código 6190.
É o Relatório.

Voto
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.676 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914476/2009-61

Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal.
Dele conheço.
Conforme relatório, resta em litígio apenas o valor de R$ 923,24, informado pela
empresa como CSLL retida no ano-calendário de 2004. A DRJ não reconheceu o crédito
correspondente por falta de comprovação da retenção informada.
Para suprir a exigência, a empresa anexou, à fl. 76, comprovante anual de retenção
no valor de R$ 8.724,76, de código 6190.
O código 6190, referente a serviços de abastecimento de água, telefone, etc.,
aplica-se sobre o rendimento no percentual de 9,45%, dividido da seguinte forma:
IR
CSLL
COFINS
PIS/PASEP
4,8%
1,0%
3,0%
0,65%

Então, dos R$ 8.724,76 retidos, corresponde à CSLL exatamente o valor de R$
923,25 (R$ 8.724,76 x 1 / 9,45).
Resta assim comprovada a retenção informada e, por consequência, o saldo
negativo de CSLL ainda em litígio.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital